Tribunal: TJMT
Processo: 0012022-77.2014.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012022-77.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de Saúde, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILLER DA COSTA LARA - CPF: 019.773.891-55 (APELADO), AMARALINA RIBEIRO COSTA - CPF: 337.800.148-82 (ADVOGADO), LUCIANA BOSCARDIN (APELADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA -

EX FUNCIONÁRIO – PORTABILIDADE DO PLANO – COMPATIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESNECESSIDADE DO PERÍODO DE DOIS ANOS – EXCEÇÃO – DANO MORAL DEVIDO – VALOR ARBITRADO REDUDIZO – PROPOROCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

O artigo 7o C, inciso I da Resolução no 186/2009 da ANS expõe a prescindibilidade do requisito temporal de dois anos no plano de origem para casos de portabilidade especial de carências de ex-empregados demitidos sem justa causa. Demonstrado que os apelados se encaixam em tais exceções, a portabilidade se mostra perfeitamente possível como se pode observar das respostas da UNIMED e da ANS com relação as reclamações efetivadas pelos apelados.

O dano moral está comprovado haja vista que os apelados necessitavam da portabilidade dada a condição especial da apelada que estava gestante, e preenchidos os requisitos ou pela sua inexigibilidade houve resistência da apelante, que por certo ocasionou dor a moral dos apelados, situação constrangedora e vexatória a ensejar o abalo no psíquico.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020